Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-43.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701293-43.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANESSA FABIANY TAVARES DA SILVA RECORRIDO: OI MOVEL S.A. DESPACHO Em que pese a afirmação no recurso inominado de que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, não consta nos autos pedido expresso, tampouco decisão de deferimento. Todavia, diante da declaração de pobreza apresentada junto ao recurso, entendo que há pedido implícito para a concessão do referido benefício. Dessa forma, é imprescindível a colação dos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, como, por exemplo, seu último contracheque e/ou declaração de imposto de renda. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou, alternativamente, para promover o recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção do recurso. Brasília, 9 de dezembro de 2020.